Tribunal: TCU
Processo: 001.370/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada com vistas a verificar a aderência da execução do contrato que tem por objeto a elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, aos critérios de qualidade e de prazo estipulados no respectivo anteprojeto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Relatório da Auditoria de conformidade realizada pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil - SeinfraRod no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, com vistas a verificar a aderência da execução do Contrato 507/2013, que tem por objeto a elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal, aos critérios de qualidade e de prazo estipulados no anteprojeto que integrou o Edital 853/2012-00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 251 do Regimento Interno/TCU, que, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da notificação do teor desta decisão, apure, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, os seguintes indícios de irregularidade, sem prejuízo de promover o ressarcimento das importâncias eventualmente pagas a maior no âmbito do Contrato 507/2013 e de instaurar o devido processo de Tomada de Contas Especial, caso necessário, além de aplicar as penalidades cabíveis, informando ao Tribunal os resultados obtidos ao fim do prazo fixado: 9.1.1. pagamento por serviços não prestados, em razão de aceitação de equipamentos e materiais com níveis de retrorrefletividade inferiores aos parâmetros exigidos pela legislação, edital e contrato firmado, providenciando a completa análise dos materiais e equipamentos fora dos padrões avençados, seu impacto sobre a qualidade dos serviços, bem como os ajustes econômico-financeiros promovidos e eventuais punições previstas e aplicadas ao caso; 9.1.2. inexecução parcial do contrato, uma vez que parte dos serviços previstos para a BR-122/CE não foi realizada em razão de intervenção anterior do Departamento Estadual de Rodovias do Ceará - DER/CE, além de outros trechos com obras já realizadas no bojo de outros contratos, como aqueles firmados no âmbito do Programa de Restauração e Manutenção de Rodovias - Crema, devendo a autarquia enviar levantamento completo dos trechos inseridos no lote 14, informando outros contratos que tiveram execução concomitante ou concluída até um ano antes do Contrato 507/2013, evidenciando os serviços previstos, os níveis e prazos de garantia, eventual sombreamento com o contrato em análise e as providências adotadas para os devidos ajustes econômico-financeiros; 9.2. determinar à SeinfraRod que instaure processo específico para monitorar o cumprimento das medidas constantes do subitem 9.1 supra , na forma do art. 35 da Resolução/TCU 259/2014; 9.3. arquivar este processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.